Tribunal: TJSP
Processo: 1002205-73.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULDA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Autora que afirma não ter realizado negócio jurídico com a ré. Impugnada a autenticidade da assinatura aposta no comprovante de recebimento das mercadorias, foi constatada sua falsidade. Sem prova de justa causa para o protesto dos títulos, o pedido declaratório era mesmo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULDA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Autora que afirma não ter realizado negócio jurídico com a ré. Impugnada a autenticidade da assinatura aposta no comprovante de recebimento das mercadorias, foi constatada sua falsidade. Sem prova de justa causa para o protesto dos títulos, o pedido declaratório era mesmo procedente. Dano moral caracterizado. Autora que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes. Dano moral "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 5.000,00, valor aré módico, que atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença confirmada.

Recurso de apelação improvido.